Tribunal: TJSP
Processo: 2081688-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Discussão acerca do deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça. Irrelevância. Existência de incidente de impugnação à justiça gratuita que indeferiu o benefício aos autores-executados, ora agravantes. Inexistência de benesse válida. Multa por litigância de má-fé. Atos processuais praticados em autos equivocados que tornam escusável a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Discussão acerca do deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça. Irrelevância. Existência de incidente de impugnação à justiça gratuita que indeferiu o benefício aos autores-executados, ora agravantes. Inexistência de benesse válida. Multa por litigância de má-fé. Atos processuais praticados em autos equivocados que tornam escusável a irresignação. Má-fé não verificada. Multa afastada. Determinação de inclusão de honorários nos termos do artigo 523, I do CPC/2015. Cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/1973. Honorários descabidos. Artigo 475-J do CPC/1973 que previa apenas incidência de multa. Honorários do artigo 523, I CPC/2015 afastados. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.